Tribunal: TJMT
Processo: 1009560-68.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
Vistos etc.
Recurso de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por ELVIS CHRISTIAN TEIXEIRA NUNES contra decisão proferida na Ação de Alimentos no 1048108-73.2019.811.0041, promovida em seu desfavor por I. C. R. N., representada por sua genitora CRISLAINY RODRIGUES SIQUEIRA perante a 5a Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá/MT, que arbitrou os alimentos provisórios em 30% dos rendimentos do requerido, descontados somente IR e INSS, incidindo sobre o 13o e férias.
Inconformado, sustenta o agravante, em suma, que possui renda variável que não ultrapassa o valor de R$3.150,00, nova família, gastos fixos com água, luz, alimentação, transporte, etc. de aproximadamente R$ 2.350,00, sendo que ainda já paga a menor a importância de no mínimo R$ 400,00 (quatrocentos reais). Fala que nunca se negou a pagar a pensão para Agravada, não possui condições atualmente de arcar com os valores requeridos na inicial, e não conseguirá se manter e manter sua nova família sem prejuízos. Registra que dava em torno de R$ 730,00 (setecentos e trinta reais) mensais a agravada, no entanto, as despesas do agravante aumentaram consideravelmente após o nascimento de sua filha mais nova, não conseguindo assim arcar com um valor de pensão muito alto. Assevera que vive hoje em união estável, sendo que constituiu nova família, morando com sua esposa, filha e sogra, sendo que todas as despesas dependem dele, e que o sustento dos filhos é responsabilidade de ambos os genitores.
Pede para que seja suspensa a decisão ou, alternativamente, a redução dos alimentos provisórios para o montante de R$ 400,00 (quatrocentos reais).
Síntese necessária.
Preliminarmente, diante da ausência de elementos capazes de afastar a presunção de sua incapacidade financeira, entende-se por bem, neste instante conceder a agravante os benefícios da Lei 1.060/50.
Pelo exposto nos autos entendo ter o agravante logrado êxito em demonstrar os requisitos elencados nos artigos 1.015, inciso I, e artigo 1.017, inciso I, ambos do Novo Código de Processo Civil que, a princípio, estão configurados com toda documentação e exposição contida na peça de interposição, suficientes para o conhecimento do agravo em sua forma instrumental.
Da mesma forma, encontram-se presentes os requisitos para deferimento da pretensão, eis que a decisão recorrida não levou em consideração um aspecto relevante noticiado, ou seja, de que a remuneração média mensal do agravante é variável e não ultrapassa o montante de R$ 3.400,00 (ID 41023485) e que possui outra família e filho menor pelo quais dele dependem (ID 41023482-p.10/11).
É claro que não se está dizendo que o mesmo afere somente estes rendimentos, mas que neste instante inicial do procedimento, diante da omissão de outros elementos, o caminho mais seguro é adequar os alimentos provisórios a um patamar mais equânime.
Assim, nesta fase prefacial, diante da ausência de maiores elementos de prova, prudente arbitrar-se os alimentos no patamar de 48% (quarenta e cinco por cento) do salário mínimo vigente, aproximadamente R$ 500,00 (quinhentos reais), a fim de não inviabilizar o pagamento dos alimentos.
Importante ponderar que a redução aqui imposta representa provimento provisório até a decisão final da causa, quando então, após maior dilação probatória e melhor instrução do processo o juiz singular tiver comprovação cabal da real capacidade financeira atual não só do agravante como também da necessidade da agravada alimentado.
Com essas considerações, CONCEDO EM PARTE A LIMINAR vindicada a fim de fixar os alimentos provisórios em favor da agravada em 48% do salário mínimo vigente, que equivale a aproximadamente R$ 500,00 (quinhentos reais), até julgamento do mérito deste instrumental pela Colenda 2a Câmara Cível deste egrégio Tribunal de Justiça.
Notifique-se o juízo de origem para que preste as necessárias informações, principalmente se a agravante cumpriu a obrigação estabelecida pelo art. 1.018, § 2o, do CPC e outras que julgar pertinentes.
Intimem-se a parte agravada, por intermédio do respectivo patrono, para, querendo e no prazo legal, apresentar contrarrazões (art. 1019, II, do NCPC).
Em seguida, diante do interesse em discussão (art. 1.019, III, do CPC), dê-se vista dos autos a douta Procuradoria Geral de Justiça para emissão de parecer, gravando nossas homenagens.
Às providências de estilo, autorizando a Senhora Secretária da Segunda Câmara Cível a assinar os expedientes necessários.
Cumpra-se.
Desembargador Sebastião de Moraes Filho.
= relator =